Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0706951-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO FREITAS DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por MARCELO FREITAS DOS SANTOS, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária nos autos do processo de execução n. 0023417-19.2010.8.07.0015 (decisão agravada no ID 33276509, pp. 193/196). Informou a Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o agravante cumpre pena total de 32 (trinta e dois) anos, 2 (dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto. Explicou que no curso da execução requereu a concessão da prisão domiciliar humanitária ao agravante, haja vista ser indispensável aos cuidados do seu genitor (Sr. Adail), que padece de câncer de próstata. Afirmou que a Seção Psicossocial da VEP/DF elaborou relatório detalhado que comprova a crítica situação do núcleo familiar do agravante, mas mesmo assim o pleito defensivo foi indeferido. Sustentou que, apesar de o Sr. Adail possuir três filhos, o agravante é o único filho residente no Distrito Federal, e que a sua mãe, já idosa, não possui condições de prestar os cuidados necessários advindos da grave doença do marido, até porque necessita sair de casa para trabalhar com faxinas, a fim de garantir o sustento da família. Acrescentou que a situação econômica da família é crítica e quando a sua genitora sai para trabalhar, o seu pai doente fica, praticamente, desamparado, já que permanece aos cuidados do neto, uma criança de 12 anos (o outro único residente no local), mesmo necessitando de acompanhamento constante, inclusive, com o uso de fraldas geriátricas. Salientou que a jurisprudência firmou-se no sentido que é possível a concessão de prisão domiciliar aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade, como “in casu”. Pontuou que a situação da família do agravante caracteriza uma das hipóteses excepcionais para a concessão da prisão domiciliar humanitária, pois o pai do agravante (Sr. Adail) encontra-se acometido de doença grave e necessita de cuidados constantes que só podem ser fornecidos pelo agravante (seu filho), se a ele for concedido o benefício da prisão domiciliar. Asseverou que o indeferimento da prisão domiciliar ao agravante, coloca em risco o direito à saúde do seu genitor, pessoa com quem tem o dever de cuidado, e a demora na prestação jurisdicional gera um agravamento diário da situação do idoso, preenchendo-se os requisitos para o deferimento liminar do pedido. Requereu, liminarmente e no mérito, que seja concedida a prisão domiciliar ao agravante, ainda que mediante monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em agravo em execução penal não possui previsão legal. A medida excepcional, contudo, reserva-se para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A douta autoridade judiciária da VEP/DF indeferiu o pedido por entender que a prisão domiciliar, em regra, só é aplicável aos presos do regime aberto, ressalvados os casos excepcionais em que cabe a prisão domiciliar humanitária, o que não é o caso, pois, de acordo com o estudo psicossocial que foi realizado, o agravante não é a única pessoa que pode cuidar do genitor doente (o Sr. Adail possui outros filhos, esposa e nora), ou seja, não restou demonstrado que o condenado seria imprescindível aos cuidados do pai. Confira-se o teor da decisão agravada (ID 33276509, pp. 193/196): Cuida-se da análise do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado pela douta Defesa em favor do sentenciado, ao argumento de que seu genitor é idoso e estaria doente e necessitaria de sua presença para cuidados pessoais e sustento (mov. 70.1). Os autos foram encaminhados para a Seção Psicossocial deste Juízo, que emitiu o parecer juntado no mov. 88.1. Instado a manifestar-se, o Ministério Público oficiou no mov. 107.1. Relatei. DECIDO. No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor do apenado ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III, da LEP. É de se ver que a signatária do relatório da Seção Psicossocial deste Juízo informa no mov. 31.1 que o genitor do sentenciado possui outra filha com quem pode contar para auxílio financeiro e cuidados pessoais, verbis: “entramos em contato com a Sra. Aline, esposa do sentenciado, através do número (...), localizado no mov. 70. Entrevistada, a Sra. Aline informou que desde o recolhimento do Sr. Marcelo ao sistema penitenciário, ela está residindo no Paranoá/DF, na casa de sua mãe, juntamente com os dois filhos do casal, Victor Hugo, 7 anos de idade e Italo, 11 anos de idade. Relatou que está desempregada e recebe o auxílio do Bolsa-Família. Além das duas crianças, o Sr. Marcelo tem outro filho, de relacionamento anterior, Pablo, de 13 anos de idade. A esposa do sentenciado informou que ele possui vínculo com a família e frequentemente visita os avós paternos. De acordo com ela, o principal motivo para o pedido de prisão domiciliar é o estado de saúde crítico do Sr. Adail, pai do sentenciado, que foi diagnosticado com câncer de próstata no ano de 2020 e necessita de cuidados. Aline relatou que o Sr. Marcelo é o único filho que poderia auxiliar, posto que seus outros dois irmãos residem com suas respectivas famílias em São Paulo – SP e não tem condições de se deslocar para Brasília, por conta de seus empregos. A entrevistada afirmou que, desde seu diagnóstico, o Sr. Adail se afastou do serviço e necessita ficar em constante repouso e observação, conforme consta em laudos anexados. A única pessoa que o acompanha é a Sra. Maria, genitora do sentenciado, que também se tornou responsável pela mantença da casa, necessitando realizar faxinas para conseguir dinheiro (sic). A esposa do sentenciado esclareceu que frequentemente visita os sogros, porém, não tem condições de auxiliar da forma necessária, pois precisa também ajudar com as tarefas na residência de sua mãe. Declarou que, caso receba o benefício, o Sr. Marcelo ficará na residência dos pais. A fim de obter mais informações acerca da situação sociofamiliar dos genitores do sentenciado, na mesma data, realizamos teleatendimento com a Sra. Maria, sua genitora, através do número (61) 99329-2895, informado por Sra. Aline. A Sra. Maria ratificou as informações prestadas pela esposa do apenado e esclareceu que reside com o pai do sentenciado e um de seus netos, Sidney, 12 anos de idade, na Quadra 26, lote 22. Del Lago, Itapoã – DF. De acordo com ela, o Sr. Adail recebeu o diagnóstico de câncer no ano de 2020, após contrair COVID-19. Ele foi internado por duas semanas e teve 50% de seu pulmão comprometido; logo após receber alta, passou a manifestar sintomas na próstata, “o médico falou que é gravíssimo o estado dele, com risco de metástase, a próstata obstruiu a bexiga, ele não consegue urinar direito. Vai ter de fazer cirurgia pra retirada total e quimioterapia também” (sic). Relatou que o pai do apenado trabalhava em uma empresa terceirizada de construção civil e está afastado do serviço há 5 meses, quando começou a necessitar do uso de fraldas geriátricas e de repouso constante. Portanto, é a Sra. Maria quem tem gerado a renda para a mantença da família, realizando faxinas de duas a três vezes por semana. A entrevistada declarou que, quando se ausenta, quem fica com o genitor do sentenciado é seu neto, Sidney, 12 anos de idade, porém, ele não é capaz de prestar socorro em caso de emergências, “então eu fico o tempo inteiro a mil, com medo de acontecer alguma coisa e eu estar fora. Por isso faço as diárias duas ou três vezes por semana, para não ficar longe por muito tempo” (sic). Informada sobre as regras da prisão domiciliar, a Sra. Maria não apresentou objeções e declarou que a presença do Sr. Marcelo seria fundamental, principalmente para auxiliar com as tarefas domésticas e, em caso de emergência, quando ela estiver ausente, “eu poderia sair para trabalhar mais vezes por semana, porque ficaria mais tranquila. Seria muito bom, porque a situação financeira está precária, temos que pagar aluguel e muitas vezes falta dinheiro para certas coisas” (sic).” (destaquei) Com efeito, embora a Defesa sustente que o genitor do sentenciado precise dele para ajudá-lo, o se extrai do relatório acima transcrito, é que o idoso possui companheira, no caso a mãe do sentenciado e também a nora, com as quais pode contar para cuidados pessoais e auxílio financeiro. Além disso, cumpre consignar que o genitor do sentenciado possui dois outros filhos, já casados, que moram no Estado de São Paulo e que embora não lhe prestem auxílio direto, podem (e devem) contribuir financeiramente para o sustento do genitor. Neste cenário, conclui-se que não restou demonstrada a imprescindibilidade do sentenciado no ambiente familiar para cuidar do seu genitor, porque este já esta sendo auxiliado pela própria companheira e pela nora, bem como pode contar com ajuda financeira de outros dois filhos. Portanto, não obstante a vontade do pai e do demais familiares em ver o sentenciado desencarcerado o quando antes, fato é que a presença física dele no ambiente familiar no momento em que cumpre pena não é imprescindível. Por outro lado, é cediço que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprem pena em regime mais gravoso, sendo necessário seu estrito enquadramento em circunstâncias especiais, não verificadas na espécie. Nesse sentido: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL. REGIME SEMIABERTO. SENTENCIADA COM FILHO MENOR E FAMILIARES DOENTES. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 117 DA LEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 117, da LEP, a prisão domiciliar excepcional só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto. Contudo, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a concessão de tal benefício aos apenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto, quando comprovadamente acometidos de doença grave, se o tratamento médico não puder ser ministrado no presídio. 2. Na espécie, a agravante pleiteia a prisão domiciliar sob a alegação de que tem um filho menor e seus familiares estão doentes, de modo que ela seria a única pessoa apta a prestar assistência a sua família. Contudo, a sentenciada encontra-se no regime semiaberto e não se enquadra na hipótese excepcional admitida pela jurisprudência para a concessão da prisão domiciliar, além de não ter comprovado devidamente suas alegações. Não faz jus, portanto, ao benefício pleiteado. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.900566, 20150020244894RAG, Relator: JESUINO AP ARECIDO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/10/2015, Publicado no DJE : 21/10/2015. Pág.: 142) RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL - REGIME PRISIONAL FECHADO - PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR - CONDENADO COM FILHO DEFICIENTE MENTAL - ART. 117, INC. III, DA LEP - INDEFERIMENTO DO PEDIDO - PONDERAÇÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, "ex vi" do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal. 2. Na hipótese, mesmo com a demonstração de que a filha do condenado necessite de cuidados especiais constantes, eis que deficiente mental, tais cuidados podem ser prestados por outros familiares, inclusive pela própria genitora da infante. Além do mais, o sentenciado postulante cumpre pena pela prática de atos libidinosos com sua outra filha menor, também deficiente mental, não sendo socialmente recomendável o atendimento ao pleito em questão. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.925835, 20160020037748RAG, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHOA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/03/2016, Publicado no DJE: 14/03/ 2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido nos moldes formulados pela defesa e o faço com fundamento no artigo 117, III da LEP. (Grifo nosso) Portanto, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão agravada, que justifique o deferimento da medida de urgência pleiteada. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do recurso, de maneira que é mais apropriado que seja apreciado pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela. 2. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator